Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que se aponta como ilegal a determinação de suspensão do pagamento de aposentadoria como professor, sob alegação de assinatura de folha de ponto com sobreposição de jornadas com outro cargo público que licitamente cumulou na ativa, com compatibilidade de horários e pelo qual também está aposentado.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se se, concedidas duas aposentadorias por cargos públicos constitucionalmente cumuláveis, com compatibilidade de horário, seria lícito impedir o pagamento dos proventos de uma das aposentadorias após revolvimento de folhas de pontas do tempo em que o servidor estava na ativa, sob alegação de assinatura com sobreposição de jornadas.
III. Razões de decidir:
3. A regra geral estabelecida pela Constituição da República, no artigo 37, inciso XVI, é a proibição da acumulação de cargos públicos, sendo as hipóteses permissivas elencadas excepcionalmente (“numerus clausus”), apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor e outro técnico científico, sendo certo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau” ; ou c) dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada.
4. Em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadorias.
5. O impetrante se aposentou no cargo de Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, cuja carga horária era de 40 (quarenta) horas semanais, e cujo expediente se encerrava entre 18h e 18h30; bem como se aposentou no Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja carga horária era de 20 (vinte) horas semanais e cujo expediente se iniciava às 19h.
6. O controle de constitucionalidade e legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal não autoriza o revolvimento das folhas de ponto, conforme Resolução n. 299/2016/TCDF.
7. Eventuais faltas injustificadas, atrasos ou assinaturas de pontos em horários sobrepostos deveriam ter sido tempestivamente apurados pela Administração Pública, em procedimento administrativo submetido ao contraditório e à ampla defesa, quando o servidor estava em atividade.
8. De acordo com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, o servidor público de boa-fé não pode ser prejudicado por eventual desídia do Estado na apuração de irregularidades quando do exercício do cargo.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida.